Tribunal: TJDFT
Processo: 0737178-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. INJÚRIA, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DE MEDIDAS CAUTELARES. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DO CBM/DF. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Afigura-se razoável e proporcional, no caso concreto, a flexibilização das medidas cautelares estabelecidas pelo Juízo de piso, a fim de garantir a matrícula do paciente no Curso de Formação do CBM/DF, bem como a sua regular frequência e autorização para que esteja nos mesmos ambientes da suposta vítima, nas dependências da Academia de Bombeiros Militar do CBM/DF, quando estritamente necessário, sendo vedado qualquer contato ou interação entre eles, mostrando-se, por outro lado, inviável, autorização judicial para que o paciente possa se recolher em sua residência, após as atividades do curso, devido ao sistema de internato adotado enquanto de sua duração.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.